Tribunal: TJPA
Processo: 0808740-69.2023.8.14.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9582 - Alienação Fiduciária
Data de julgamento: 2025-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0808740-69.2023.8.14.0024

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA

APELADO: DIEGO BORGES MENDES

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/FEVEREIRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0808740-69.2023.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO: ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/SP 205.961.

AGRAVADO: DIEGO BORGES MENDES.

ADVOGADO: NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1. Agravante insurge-se contra a extinção do feito por ausência de relatório de custos iniciais, alegando suficiência do boleto e comprovante.

II. Questão em discussão 2. Verificar a necessidade de relatório de custos e intimação pessoal para cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3. Portaria Conjunta 001/2018-GP/VP exige relatório de custos, boleto e comprovante.

4. Intimação na pessoa do advogado suficiente (CPC, art. 290).

5. Parte manteve-se inerte após intimação para regularização.

IV. Dispositivo e tese

5. Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento: "1. O preparo exige cumulativamente relatório de custos, boleto e comprovante. 2. O cancelamento da distribuição dispensa intimidação pessoal."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 290; Portaria Conjunta 001/2018-GP/VP, arts. 22, 55.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da decisão vergastada,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator e Presidente
– Des. Leonardo de Noronha Tavares e Desª. Maria Filomena de Almeida Buarque.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 1ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, aos três (3) dias do mês de fevereiro (2) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO.

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL - N.º 0808740-69.2023.8.14.0024.

COMARCA: ITAITUBA/PA.

AGRAVANTE:
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA.

ADVOGADO:
ROSANGELA DA ROSA CORREA - OAB/SP 205.961.

AGRAVADO:
DIEGO BORGES MENDES.

ADVOGADO:
NÃO CONSTA.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM

APELAÇÃO CÍVEL,
interposto por
ADMINISTRADORA DE CONSORCIO NACIONAL HONDA LTDA
diante do inconformismo com decisão monocrática
Id.
20989759 pag. 1/3
,
que conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível
, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

Nas razoes do agravo interno
o agravante pugna pela reforma da decisão monocrática, pois não há que se falar em extinção do feito pela falta de recolhimento das custas, valendo considerar que apelante realizou o devido pagamento das custas e as juntou nos autos no momento da distribuição.

Sustenta que a ausência nos autos do relatório de contas das custas, não pode gerar o fim do processo, sendo certo que esta encontrasse devidamente recolhida e comprovada nos autos, sendo que o agravante poderia ser intimado pessoalmente, para a devida providência, se necessário, sem a necessidade de pôr fim à demanda.

Sem contrarrazões
.

É o relatório. Inclua-se o feito em pauta para julgamento do plenário virtual.

Belém/PA, 29 de novembro de 2024.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RELATÓRIO DE CUSTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravante insurge-se contra a extinção do feito por ausência de relatório de custos iniciais, alegando suficiência do boleto e comprovante.

II. Questão em discussão

2.
Verificar a necessidade de relatório de custos e intimação pessoal para cancelamento da distribuição.

III. Razões de decidir

3.
Portaria Conjunta 001/2018-GP/VP exige relatório de custos, boleto e comprovante.

4. Intimação na pessoa do advogado suficiente (CPC, art. 290).

5. Parte manteve-se inerte após intimação para regularização.

IV. Dispositivo e tese

5.

Recurso conhecido e desprovido.

Teses de julgamento:
"1. O preparo exige cumulativamente relatório de custos, boleto e comprovante. 2. O cancelamento da distribuição dispensa intimidação pessoal."

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 290; Portaria Conjunta 001/2018-GP/VP, arts. 22, 55.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, REsp 1906378/MG, Rel. Min. Nancy Andrighi, 3ª Turma, j. 11.05.2021.

Do juízo de admissibilidade, percebe-se o preenchimento dos requisitos, razão pela qual conheço do interno.

Pois bem, no presente caso, mantenho a decisão monocrática prolatada
Id. 20989759 pag. 1/3.

Pretende a recorrente a retratação da decisão monocrática, alega o agravante que a ausência nos autos do relatório de contas das custas, não pode gerar o fim do processo, sendo certo que esta encontrasse devidamente recolhida e comprovada nos autos, sendo que o agravante poderia ser intimado pessoalmente, para a devida providência, se necessário, sem a necessidade de pôr fim à demanda.

Entretanto, cabe ressaltar que o processo foi protocolizado, desacompanhado do relatório das custas iniciais, foi determinado pelo juízo a intimação da parte autora, para
juntar aos autos o competente relatório de conta do processo, com a finalidade de regular a comprovação do pagamento do preparo processo
.

O recorrente peticionou aos autos juntando novamente apenas o boleto e comprovante, deixando de apresentar o devido relatório de contas do processo conforme determinado, ocasionando a extinção sem apreciação do mérito, determinando o cancelamento da distribuição da presente exordial.

No caso em questão, cabe destacar que o preparo é o pagamento prévio das despesas relacionadas ao processamento do processo, devendo a parte autora
comprovar o preparo das custas iniciais imediatamente após a distribuição dos autos
, e tal comprovação se dá pela cumulação dos seguintes documentos no processo:
relatório de contas do processo, boleto bancário das custas e comprovante de pagamento.

PORTARIA CONJUNTA Nº 001/2018- GP/VP e alterações constantes na PORTARIA CONJUNTA GP/VP Nº 2, DE 11 DE SETEMBRO DE 2018,
que Dispõe sobre a tramitação do processo judicial eletrônico, no âmbito do Poder Judiciário do Estado do Pará. Seção VI Das custas iniciais

Art. 22. As custas iniciais dos processos distribuídos no PJe devem ser calculadas imediatamente após a distribuição, sendo vedado o envio do processo ao magistrado sem que esteja comprovado o pagamento das custas iniciais, ressalvadas as hipóteses de assistência judiciária, isenções legais e pedidos de parcelamento.

§ 2º O boleto gerado na emissão das custas iniciais, bem como o relatório de conta do processo e o respectivo comprovante de pagamento deverão ser juntados ao processo pelo representante processual, imediatamente após a distribuição do mesmo.

Art. 55. (...) Parágrafo único. Os comprovantes de pagamento de custas processuais, bem como os correspondentes relatórios de conta do processo e boletos bancários juntados aos autos deverão ser digitalizados em arquivos individualizados com a nomenclatura Custas Processuais.

Art. 290 (CPC). Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Cabe ressaltar que o processo foi sentenciado forma do artigo 290, do CPC, não necessitando de intimação pessoal.

Art. 290. Será cancelada a distribuição do feito se a parte, intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias.

Sobre o assunto:

RECURSO ESPECIAL.
PROCESSUAL CIVIL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DAS CUSTAS INICIAIS. CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO. CITAÇÃO. INTIMAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE
. RESPONSABILIDADE DO AUTOR PELO PAGAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. AUSÊNCIA.

1- Recurso especial interposto em 14/08/2020 e concluso ao gabinete em 24/11/2020.

2- O propósito recursal consiste em dizer se: a) nos termos do art. 290 do CPC, o cancelamento da distribuição pelo não recolhimento das custas iniciais exige a prévia citação ou intimação do réu; e b) o cancelamento da distribuição impõe ao autor a obrigação de arcar com os ônus de sucumbência.

3- O cancelamento da distribuição, a teor do art. 290 do CPC, prescinde da citação ou intimação da parte ré, bastando a constatação da ausência do recolhimento das custas iniciais e da inércia da parte autora, após intimada, em regularizar o preparo.

4- A extinção do processo sem resolução do mérito com fundamento no art. 290 e no inciso IV do art. 485, ambos do CPC, em virtude do não recolhimento das custas iniciais não implica a condenação do autor ao pagamento dos ônus sucumbenciais, ainda que, por erro, haja sido determinada a oitiva da outra parte.

5- Recurso especial provido.

(STJ - REsp: 1906378 MG 2020/0305039-0, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 11/05/2021, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/05/2021)

Neste contexto, os fundamentos do agravo interno não se legitimam a alterar a decisão monocrática.

ASSIM,
ante todo o exposto,
CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO
ao Agravo Interno, mantendo a decisão monocrática deste julgador que
conheceu e negou provimento ao recurso de apelação cível, no sentido de manter integralmente os termos da sentença.

É como voto.

Belém/PA, 3 de fevereiro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 26/02/2025